Tribunal: TJSP
Processo: 2187059-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Débitos condominiais – Exceção de pré-executividade – Alegação de prescrição dos débitos vencidos e não pagos – Ausência de legitimidade da Agravante para defender, em nome próprio, interesse alheio – Inteligência do art. 18 do CPC – Recurso não conhecido – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187059-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LINDALVA MARTINS MOREIRA, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
IBIJAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187059-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 51782
AGRV.No: 2187059-05.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : LINDALVA MARTINS MOREIRA
AGDO. : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IBIJAÚ
Agravo de instrumento
Cumprimento de sentença

Débitos condominiais
Exceção de pré-executividade

Alegação de prescrição dos débitos vencidos e não pagos
Ausência de legitimidade da Agravante para defender, em
nome próprio, interesse alheio Inteligência do art. 18 do
CPC Recurso não conhecido Decisão mantida.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
nos autos de cumprimento de sentença, contra decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela
Executada, ora Agravante.
Em apertada síntese, sustenta a Agravante
que é proprietária de fato e de direito (sub judice) da
unidade autônoma no 54, integrante do Condomínio Edifício
Ibijaú, localizado a Avenida Ibijaú, 45
Moema, São
Paulo/SP. Afirma que os documentos acostados aos autos
comprovam que o imóvel pertence à Agravante, embora a
certidão de registro de imóveis aponte o Sr. Marco
Antonio Ferreira de Lima como proprietário do bem. Aduz
que a matrícula do referido imóvel consta averbação
informando a existência de ação de usucapião em trâmite
na 1a Vara de Registro Públicos do Foro Central Cível.
Alega prescrição da pretensão executiva do Agravado,
invocando o artigo 206, §5o, do Código Civil. Assevera
que não participou da relação instaurada na presente
lide, embora seja proprietária de fato e de direito do
imóvel em debate. Alega que a demanda transcorreu à
revelia do executado, de modo que, a coisa julgada
material com relação a estas partes não é apta a
prejudicar terceiro, no caso a Agravante. Diz que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187059-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Agravado cobra valores indevidos, devendo ser reconhecida
a litigância de má-fé, com a consequente condenação. Pede
provimento ao recurso, acolhendo-se a exceção de pré-
executividade.
Pleiteou também a gratuidade justiça, que
lhe foi deferida apenas e tão somente em relação a este
recurso (fls. 66/67).
O agravo foi recebido somente no efeito
devolutivo (fls. 66/67).
Houve apresentação de contraminuta a fls.
70/79.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
A agravante não tem legitimidade para, em
seu nome, recorrer em benefício de terceiro.
Com efeito, somente o Executado MARCO
ANTONIO FERREIRA DE LIMA, pessoa que, conforme afirma a
Agravante em suas razões, é proprietário do imóvel objeto
da matrícula no 210.778, do 14o Cartório de Registro de
Imóveis de São Paulo/SP, é que terá direito de interpor
os recursos cabíveis perante o juízo competente.
Isto
porque,
salvo
autorizado
expressamente por lei, ninguém pode pleitear em nome
próprio direito alheio, consoante dispõe o art. 18 do
CPC; artigo 6o do CPC/73 (Nesse sentido: RMS 2.249-3/MG,
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 03.05.93; RMS
12.872/SP, DJ 16.12.02; RMS 14.168/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJ 05.08.02; RMS 16.274/SP, DJ 02.08.04; RMS
16.105/GO, DJ 22.09.03; Resp 87.919/PE, Rel. Min. Eduardo
Ribeiro, DJ 24.05.99; AgRg no Ag 1.272.890/PA, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, Dje 24.06.10; REsp 228.357/SP,
Rel. Min. Castro Filho, DJ 02.02.04; REsp 803.661/RS,
Rel. p/acórdão Min. Luiz Fux, Dje 28.08.08; AgRg no Ag
935.206/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 25.02.08;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187059-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
REsp 1.002.811/SP, Rel. p/ acórdão Min. Ari Pargendler,
DJ 08.10.08).
Sobre o tema, pacífica é a jurisprudência
deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê dos
seguintes precedentes:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
MONITÓRIA

CHEQUE
PRESCRITO

PENHORA
E
REMOÇÃO
DO
BEM

ILEGITIMIDADE DA AGRAVANTE PARA PLEITEAR DIREITO ALHEIO
EM NOME PRÓPRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”
(TJSP,
Agravo
de
instrumento
no
2177926-07.2018.8.26.0000, Comarca de Jales, Rel. Des.
Matheus Fontes, 22a Câmara de Direito Privado, j.
08/10/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADA EXPEDIÇÃO DE MANDADO
DE PENHORA INCIDENTE SOBRE BENS IMÓVEIS. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - R. DECISÃO
QUE NA SISTEMÁTICA DO NOVO CÓDIGO DE RITOS SE MOSTRA
RECORRÍVEL ATRAVÉS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
NOS TERMOS DO ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC

RECURSO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, DIANTE DO FATO
DE QUE OS IMÓVEIS INDICADOS NOS AUTOS PELO BANCO AGRAVADO
PERTECEM A TERCEIRO ESTRANHO A LIDE - IMPOSSIBILIDADE DE
SE EXERCER DEFESA, EM NOME PRÓPRIO, DE DIREITO ALHEIO
PROTEÇÃO DOS BENS IMÓVEIS INDICADOS NOS AUTOS PRINCIPAIS
QUE, INCLUSIVE, SE CONSTITUI EM OBJETO DE EMBARGOS DE
TERCEIRO CIRCUNSTÂNCIA ESTA QUE, INCLUSIVE, IMPEDE, AO
MENOS POR ORA, QUE SE APRECIE QUESTÃO RELATIVA A ALEGADA
IMPENHORABILIDADE DOS BENS A LUZ DA LEI 8.009/90 -
RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP, Agravo de instrumento no
2110280-77.2018.8.26.0000, Comarca de Santo André, Rel.
Des. Simões de Vegueiro, 16a Câmara de Direito Privado,
j. 02/10/2018).
“ARRESTO CAUTELAR
Legitimidade recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187059-05.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Constrição que recaiu sobre soja localizada em armazém
que o executado sustenta ter depositado em favor de
terceiro, como adimplemento de cédula de produto rural
Inconformismo do executado, pretendendo a liberação do
arresto
Inadmissibilidade A ninguém é dado pleitear
direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado
pelo
ordenamento
jurídico

Ausência
de
qualquer
hipótese legal autorizadora de excepcional legitimidade
Exegese do art. 18 do CPC/2015
Precedentes

Acolhimento da preliminar suscitada pela exequente-
agravada,
reconhecida
a
ilegitimidade
recursal
do
recorrente
Recurso não conhecido” (TJSP, Agravo de
instrumento no 2113564-93.2018.8.26.0000, Comarca de São
Paulo, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de
Direito Privado, j. 03/09/2018).
“ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANO MATERIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Insurgência contra decisão que determinou a adjudicação
de bens imóveis. Alegação de que a penhora recaiu sobre
imóvel de terceiro, não integrante da lide. Ausência de
interesse recursal da agravante, eis que a ninguém é dado
pleitear em nome próprio direito alheio. Compreensão do
disposto no art. 18 c. c. o art. 996, ambos do Código de
Processo Civil/2015. Pedido de suspensão da adjudicação
pela executada. Impossibilidade de análise em segunda
instância sob pena de infringência aos princípios do
duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.
Recurso desprovido” (TJSP, Agravo de instrumento no
2039626-02.2017.8.26.0000, Comarca de Jacupiranga, Rel.
Des. Dimas Rubens Fonseca, 28a Câmara de Direito Privado,
j. 27/08/2018).
“LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Execução de título
extrajudicial
Ação movida contra fiador e locatária
Exceção de pré-executividade apresentada pela locatária
Pedido de reconhecimento da prescrição quinquenal em
relação ao fiador
Não caracterização
Citação que
retroage
à
propositura
da
ação

Interrupção
da
prescrição Efeito que se estende ao fiador Art. 204,
§ 3o, do CC - Prescrição rejeitada
Argumentos
deduzidos pela locatária que representam direito alheio
Não conhecimento Inteligência do artigo 6o do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187059-05.2020.8.26.0000 -Voto no
6
de Processo Civil de 1973
Decisão mantida
Recurso
improvido”
(TJSP,
Agravo
de
instrumento
no
2056417-80.2016.8.26.0000, Comarca de São Paulo, Rel.
Des. Carlos Nunes, 31a Câmara de Direito Privado, j.
12/04/2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que
determina
a
substituição
dos
bens
penhorados,
de
propriedade da agravante, por imóveis de seus sócios, ora
coexecutados - Descabimento, visto tratar-se de pleito,
em nome próprio, de direito alheio - Recurso não
conhecido” (TJSP, Agravo de instrumento no 0392731-
93.2010.8.26.0000, Comarca de Itapetininga, Rel. Des.
Paulo Pastore Filho, 17a Câmara de Direito Privado, j.
03/11/2010).
Por fim, oportuno consignar que a prova de
propriedade imobiliária faz-se mediante certidão da
matrícula do imóvel, sendo insuficiente para tal fim os
documentos acostados aos autos de origem.
Aliás, a prévia anotação na matrícula
imobiliária de que há ação de usucapião extraordinária em
andamento, não torna a Recorrente proprietária do imóvel.
O fato é que a Agravante não comprovou ser proprietária
do imóvel, o que seria fundamental para que pudesse
discutir os débitos vencidos e não pagos.
Pelo exposto, não se conhece do recurso.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator